Tribunal: TJDFT
Processo: 0805450-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APLEAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVISÃO DE FATURAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA LIMITADA ÀS INSTALAÇÕES EXTERNAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DAS MEDIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE IRREGULARIDADE. DÉBITOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO E PARCELAMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de revisão e inexigibilidade de faturas de abastecimento de água emitidas pela concessionária entre os anos de 2020 a 2024, especialmente em relação às contas de dezembro/2023 e janeiro/2024, de valores elevados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova em favor da consumidora; (ii) determinar se as faturas de água impugnadas apresentam irregularidade apta a justificar revisão ou reconhecimento de inexigibilidade dos débitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema processual adota como regra a distribuição estática do ônus da prova, cabendo ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito, e somente admite a inversão em hipóteses legais ou quando presentes verossimilhança e hipossuficiência (CDC, art. 6o, VIII).
4. O juiz, como destinatário da prova, pode rejeitar a inversão do ônus e julgar antecipadamente quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos, sobretudo quando a própria parte requer julgamento com base nas provas já produzidas. Preclusa tal decisão, não cabe discutir na apelação regra sobre inversão do ônus da prova.
5. A concessionária responde apenas pelas instalações externas até o cavalete e hidrômetro (Decreto Distrital 26.590/2006, art. 63), competindo ao usuário zelar pelas instalações internas (Resolução ADASA no 14/2011, Anexo V, item 3.1.2).
6. As medições de consumo registradas gozam de presunção de veracidade, afastável apenas mediante prova em contrário, a qual não foi produzida pela autora.
7. As faturas impugnadas refletem, em sua maioria, encargos de mora e parcelas de renegociação não adimplidas desde 2017, circunstância que justifica os valores elevados.
8. A vistoria realizada pela concessionária não constatou anomalia nas instalações externas, sendo que eventual vazamento interno somente foi verificado meses após a emissão das faturas, o que afasta a plausibilidade da alegação de falha sistêmica.
9. A desocupação do imóvel não afasta a possibilidade de consumo, e o usuário poderia ter solicitado a suspensão temporária do serviço ou a transferência de titularidade (Resolução ADASA no 14/2011, arts. 83 e 126), o que não foi feito.
10. A relação jurídica estabelecida entre o usuário e a concessionária é de natureza contratual e não propter rem, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt no AREsp 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2018).
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A inversão do ônus da prova em relações de consumo não é automática, dependendo de decisão judicial fundada em verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica.
2. A responsabilidade da concessionária de água limita-se às instalações externas até o cavalete e hidrômetro, cabendo ao consumidor a manutenção das instalações internas.
3. As medições de consumo realizadas pela concessionária gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, não afastada pela mera alegação de desocupação do imóvel.
4. O inadimplemento reiterado de faturas e o descumprimento de parcelamentos justificam a majoração dos valores cobrados, sem configurar irregularidade na prestação do serviço.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CDC, art. 6o, VIII; Decreto Distrital 26.590/2006, arts. 32 e 63; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 83, 84, 94, 118 e 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.105.681/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.09.2018, DJe 09.10.2018.
(e)